Tribunal: TCU
Processo: 016.513/2008-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1768/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de recurso de reconsideração interposto por Sidney Mariano de Brito contra o Acórdão 1623/2021-TCU-Plenário , que decidiu pela irregularidade das contas do recorrente e de João dos Reis Ribeiro Barros, empresa LRC Silvestre - ME, empresa World Service Limpeza e Conservação Eireli e empresa Locadora de Veículos Araguaia Ltda., imputando-lhes débito solidário e multas individuais; Considerando que a Resolução-TCU 344/2022, aprovada em 11/10/2022, estabelece que prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo, em curso no Tribunal de Contas da União (art. 2o), e que incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o); Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Recursos verificou que o processo ficou paralisado por mais de três anos entre a emissão do Parecer do MP/TCU, de 01/02/2012 (peça 14, p. 38) e o julgamento do processo mediante o Acórdão 2971/2015-TCU-Plenário , em 18/11/2015 (peça 98, p. 3); Considerando que o Ministério Público junto ao TCU anuiu com a proposição da unidade técnica de reconhecer a prescrição intercorrente nestes autos; Considerando que o RI/TCU estabelece que, a critério do Relator, poderá ser submetido ao Colegiado, mediante Relação, processo em que o relator acolha pareceres convergentes acerca do arquivamento de processos (art. 143, inciso V, alínea "a"); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos artigos 32 e 33 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", do RI/TCU e com os arts. 8o, caput e 9o da Resolução TCU 344/2022, em: a) conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, dar-lhe provimento, em razão da ocorrência da prescrição intercorrente; b) tornar insubsistente o Acórdão 1623/2021-TCU-Plenário em relação ao recorrente e demais responsáveis; c) arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 016.513/2008-2 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2007) 1.1. Apensos: Processo 028.899/2017-2 (SOLICITAÇÃO); Processo 029.555/2009-8 (REPRESENTAÇÃO); Processo 010.798/2022-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 010.794/2022-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 010.793/2022-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 010.797/2022-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 010.790/2022-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 010.795/2022-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 010.792/2022-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 010.796/2022-3 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Carlucio Goncalves Lara (XXX.620.336-XX); Francisco de Assis Nascimento de Castro (XXX.379.494-XX); Gilson Pereira da Costa (XXX.895.831-XX); Ivaneizilia Ferreira Noleto (XXX.594.451-XX); Jose Henrique Lima e Silva (XXX.838.821-XX); João dos Reis Ribeiro Barros (XXX.353.051-XX); L R C Silvestre - Epp (03.605.370/0001-40); Leonardo Ribeiro Nunes (XXX.620.683-XX); Locadora de Veiculos Araguaia Ltda (01.419.973/0001-22); Marcionita Dias Teixeira Azevedo (XXX.724.091-XX); Maximo da Costa Soares (XXX.903.717-XX); Selestina Delmundes Bezerra (XXX.432.711-XX); Sidney Mariano de Brito (XXX.175.141-XX); Terezinha Martins da Silva (XXX.647.921-XX); Walter Botelho da Luz (XXX.935.601-XX); World Service Serviços Limpeza e Conservação Eireli (04.386.852/0001-10). 1.3. Recorrente: Sidney Mariano de Brito (XXX.175.141-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa No Tocantins. 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.9. Representação legal: Edmilson Domingos de Sousa Junior (2304/OAB-TO), Paulo Leniman Barbosa Silva (1176B/OAB-TO) e outros; José Cicero de Assis Costa, Joao Sanzio Alves Guimaraes (1487/OAB-TO) e outros; Roger de Mello Ottaño (2583/OAB-TO), Maurício Cordenonzi (2223B/OAB-TO) e outros, representando Locadora de Veiculos Araguaia Ltda. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.